Tribunal: TJBA
Processo: 0564348-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564348-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS RODRIGUES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUITADO. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME.
OCORRÊNCIA DE SINISTRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
NO TEMPO CORRETO.

SENTENÇA QUE CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A REALIZAR A BAIXA DO GRAVAME
, BEM COMO A PAGAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
.
INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES, MEDIANTE SIMPLES COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA QUE INDEPENDE DE QUALQUER PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN
. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE.
RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. VALOR ELEVADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM VALOR INESTIMÁVEL.
SENTENÇA
REFORMADA
TÃO SOMENTE PARA FIXAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO ART. 85,
§ 2º do CPC
.
RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas de n.º
0564348-30.2015.8.05.0001
, oriundos da comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente
ITAÚ UNIBANCO
S/A
e
CARLOS RODRIGUES DE SANTANA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER DE AMBOS APELOS
para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO D
O
AUTOR
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA